Tribunal: TJBA
Processo: 8000994-66.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000994-66.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ADEMAR XAVIER FARIAS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL.
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

HABEAS CORPUS.

HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO (
ART. 121, §2º, II E ARTIGO 121, §2º, II, C/C ARTIGO 14, II, E ARTIGO 61, II, ALÍNEA ‘E’, TODOS DO CÓDIGO PENAL)
.

PACIENTE
CONDENADO

PELO TRIBUNAL DO JÚRI À PENA DE

28 (VINTE E OITO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO.
REGIME FECHADO.

Tese de nulidade absoluta por ausência de intimação do
paciente
acerca da pronúncia.
não conhecimento.
Decisão que confirma a intimação pessoal do réu, acerca da pronúncia, em 26/05/2025. rejeição da alegação de nulidade ratificada em plenário. Decisão que desafia recurso de apelação. Inviabilidade de
UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA
a justificar a
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
PELO NÃO CONHECIMENTO DA
ORDEM.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de ADEMAR XAVIER FARIAS, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Bom Jesus da Lapa/BA,
Dr. Arthur Antunes Amaro Neves.

2.
Informa que o paciente foi pronunciado em 20 de agosto de 2021, por ter supostamente cometido o crime tipificado no art. 121, §2º, II e artigo 121, §2º, II, c/c artigo 14, II, e artigo 61, II, alínea ‘e’, todos do Código Penal.

3.
Alega
que o advogado do paciente veio a falecer, motivo pelo qual não foi intimado da referida decisão de pronúncia, e que somente em 26 de agosto de 2025, o juízo de origem nomeou a Defensoria Pública para patrocinar a defesa do paciente.

4.
A
b initio
, extrai-se que o Paciente foi denunciado pela prática de 02 (dois) crimes de homicídio qualificado, sendo um consumado e outro tentado, na forma prevista nos
artigos 121, §2.º, inciso II, e do art. 121, §2.º, inciso II c/c art. 14 II e o art. 61, alínea “e”, todos do Código Penal, fato ocorrido em 27/11/2002, tendo como vítimas, respectivamente, um sobrinho e um irmão do Paciente.

5.
Consta ainda que a motivação do crime decorre da construção de uma casa, pelo irmão, em área de imóvel pertencente ao Paciente.

6.Na ocasião, o Conselho de Sentença por maioria de votos, decidiu pela condenação do Réu/Paciente, nos exatos termos da pronúncia e, em razão do concurso material de crimes, fixou-se a pena definitiva de 28 (vinte e oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, todavia, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de homicídio qualificado tentado, remanesce a pena de
18 (dezoito) anos de reclusão em relação ao homicídio qualificado consumado.

7.
Isto posto, considerando o panorâma fático processual ora delineado, constata-se que
o presente
writ
dirige-se contra decisão d
o Juízo primevo que
indeferiu o pedido de
reconhecimento de nulidade processual,
todavia,
em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, não se admite
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, salvo para reconhecer de ofício patente ilegalidade.

8
.
Neste viés,
em perfunctória análise da fundamentação, denota-se que a
decisão guerreada
encontra lastreada em elementos concretos
extraídos do histórico processual, sendo ainda ratificada em Plenário, em razão da reiteração da arguição de nulidade, pela defesa.

9
.
Nesse cenário, portanto, é evidente que
a decisão vergastada
desafia recurso próprio,
consoante expressamente previsto no art. 593, “a”, do CPP:
“
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)
III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia;”

10.
Noutro vértice
, não se vislumbrando flagrante ilegalidade
ou teratologia
no caso vertente,

não reconheço a presença de elementos eloquentes a ensejarem
a apreciação da matéria, de ofício, em substituição ao recurso próprio.

1
1.
Parecer da PGJ,
subscrito pel
a
Dr
a
.
Maria
d
e Fátima Campos
d
a Cunha, pel
o não conhecimento
da Ordem.

12.
ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8000994-66.2026.8.05.0000

impetrado p
ela
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
em fav
or

de
ADEMAR XAVIER FARIAS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Bom Jesus da Lapa/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO Conhecer a impetração
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10